Tribunal: TJES
Processo: 5007591-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007591-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL MUNICIPAL. ANÁLISE SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL REALIZADA NO VOTO CONDUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de tutela de urgência em ação anulatória. A embargante sustenta omissão quanto ao exame da prescrição intercorrente administrativa à luz do princípio da razoável duração do processo, previsto no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, em razão de paralisação do processo administrativo municipal por quase 8 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição intercorrente sob o prisma constitucional e se o recurso busca a mera rediscussão da matéria decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses do art. 1.022 da Lei 13.105/2015, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Inexiste omissão quando o inteiro teor do voto condutor enfrenta a matéria suscitada, ainda que o termo específico alegado pela parte não conste expressamente da ementa.

5. O acórdão abordou a pretensão de reconhecimento da prescrição intercorrente sob a ótica dos princípios constitucionais da razoável duração do processo, da proporcionalidade e da razoabilidade, consignando a necessidade de dilação probatória e análise casuística na origem.

6. A utilização de embargos de declaração para manifestar inconformismo com a solução jurídica adotada configura tentativa de rediscussão do mérito, finalidade estranha à natureza do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de vício de fundamentação elencado no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração que visam apenas a rediscussão do mérito.

2. O enfrentamento da matéria no corpo do voto condutor supre a ausência de menção específica a termos ou dispositivos na ementa, afastando a alegação de omissão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LXXVIII; Lei 13.105/2015 (CPC), art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.115.078/RS; STJ, AgInt no REsp 2.018.177/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Agência Marítima Universal LTDA. contra o acórdão de id. 16682541, proferido nos autos do Agravo de Instrumento interposto de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha que, nos autos da Ação Anulatória nº 5017415-64.2024.8.08.0035, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para suspender a exigibilidade de crédito tributário, relativo ao ISSQN, constituído por meio do Auto de Infração nº 50.092/2012.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis
(id.16682541):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Anulatória, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário relativo ao ISSQN, constituído por Auto de Infração Municipal. A agravante sustentou: (i) prescrição intercorrente com base no Decreto nº 20.910/32 e princípios constitucionais; (ii) nulidade do processo administrativo por ausência de fundamentação adequada; e (iii) indevida tributação sobre locação de bens móveis, em afronta à Súmula Vinculante nº 31 do STF. Embargos de Declaração foram opostos sob alegação de omissão no tocante à análise da prescrição sob a ótica constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal municipal, com fundamento no Decreto nº 20.910/32 e nos princípios constitucionais da razoável duração do processo, da proporcionalidade e da razoabilidade; (ii) verificar a existência de nulidade no processo administrativo tributário por ausência de fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ausência de previsão legal específica na legislação municipal afasta a aplicação da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, conforme entendimento pacificado do STJ no REsp 1.115.078/RS, sob a sistemática dos repetitivos, e reafirmado no AgInt no REsp 2.018.177/MG.

2. A aplicação analógica do Decreto nº 20.910/32 para reconhecer prescrição intercorrente carece de amparo legal e está sob análise do Tema Repetitivo nº 1.294 do STJ, o que reforça a inexistência, por ora, de entendimento vinculante que autorize tal interpretação.

3. A tese de prescrição fundada unicamente em princípios constitucionais exige análise casuística e produção probatória, sendo incabível seu reconhecimento em sede de tutela de urgência, no presente momento processual.

4. A análise sobre a natureza das operações tributadas — se prestação de serviço ou locação pura de bens móveis — demanda dilação probatória, sendo inviável sua apreciação em sede de liminar.

5. A exigibilidade do crédito tributário não implica constrição patrimonial automática, sendo possível o controle judicial de eventuais medidas executivas.

6. Os embargos de declaração prejudicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal não se aplica aos entes estaduais e municipais na ausência de previsão legal específica.

2. Não é cabível a aplicação analógica do Decreto nº 20.910/32 para reconhecer prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal municipal.

3. A alegação de nulidade do auto de infração deve vir acompanhada de prova robusta do vício e de efetivo prejuízo ao direito de defesa.

4. Discussões sobre a natureza jurídica da operação tributada exigem dilação probatória e não ensejam tutela de urgência.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado foi omisso quanto à análise da prescrição intercorrente administrativa sob a ótica constitucional. Sustenta que a paralisação do processo por quase 08 (oito) anos fere o princípio da razoável duração do processo e o direito fundamental à celeridade, previstos no art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal.

Assevera que a inexistência de lei municipal específica não pode servir de óbice ao reconhecimento da prescrição quando há flagrante violação aos preceitos da Carta Magna, aduzindo que o julgado se limitou à análise da legislação infraconstitucional.

Regularmente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, argumentando que a matéria foi devidamente enfrentada, tratando-se o recurso de nítida tentativa de rediscussão do mérito por inconformismo da parte (id. 13851860).

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Alexandre Puppim

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5007591-55.2025.8.08.0000

Embargante:
Agência Marítima Universal LTDA.
Embargado:
Muncípio de Vila Velha

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a existência de omissão no Acórdão quanto à análise da prescrição intercorrente administrativa sob a ótica constitucional, sustentando que a paralisação do processo por quase 08 (oito) anos fere o princípio da razoável duração do processo e o direito fundamental à celeridade, previstos no art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), destinando-se a colmatar vícios intrínsecos do pronunciamento jurisdicional, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito ou à conformação do julgado à utilidade prática pretendida pela parte, quando ausente qualquer defeito de fundamentação ou de prestação jurisdicional.

No caso, não se verifica omissão. Isso porque, embora a ementa do acórdão não traga o termo “duração razoável do processo”, a análise da prescrição intercorrente sob o ponto de vista constitucional foi realizada no inteiro teor do voto,
in verbis

[...]
Quanto à pretensão de reconhecimento da prescrição intercorrente unicamente à luz dos princípios constitucionais da razoável duração do processo
, da proporcionalidade e razoabilidade, tenho que seu provimento sem a devida produção de provas nos autos de origem, em sede de tutela antecipada, configura-se temeroso, até porque é necessária a análise casuística e circunstancial de cada caso para que se possa reconhecer a prescrição neste formato.

No mesmo sentido, quanto à alegada nulidade do lançamento tributário, tem-se que a presunção de legitimidade dos atos administrativos, inclusive da Certidão de Dívida Ativa, somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca de vício no lançamento tributário, o que não é possível no presente momento processual, exigindo-se o retorno dos autos à primeira instância para o regular trâmite do processo.”

Destarte, o que a embargante reputa como omissão é, de fato, mero inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a conclusão merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Ante o exposto, e sem maiores delongas, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração, mas lhes
nego provimento
.

É como voto.